Tribunal: STM
Processo: 7000354-73.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA, ART. 202 OU ART. 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, TODOS DO CPM. IMPOSSBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. MINORAÇÃO DA PENA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE. REJEIÇÃO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Apelação oposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença que condenou o Réu, ex-Soldado do Exército, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 2. O Acusado foi flagrado ao ingressar no aquartemento, durante a revista regulamentar no Corpo da Guarda, portando substância entorpecente em seu bolso, revelando, na ocasião, que a droga lhe pertencia e se destinava ao seu consumo pessoal. 3. A materialidade delitiva restou comprovada por intermédio do Laudo Pericial de Constatação da Natureza e da Quantidade e do Laudo de Perícia Criminal Federal, ambos realizados pela Polícia Federal, os quais confirmaram que os três cigarros apreendidos em poder do Réu, eram, de fato, "cannabis sativa linneu". 4. O dolo do Acusado desponta nítido dos traços objetivos de seu proceder, notadamente porque assumiu o risco de produzir o resultado proibido, ao dirigir-se à Organização Militar, consciente de que trazia consigo três cigarros de maconha de tamanho considerável (3,21g). 5. A jurisprudência do STM é firme no sentido de que a presença de drogas nos quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, vai muito além da mera ocorrência de um delito de perigo para a saúde individual e coletiva, representando um risco concreto, não só para os integrantes da Força, como para toda a sociedade. Inaplicável, portanto, o princípio da insignificância. 6. Não procede o pleito de desclassificação do art. 290 do CPM para a modalidade tentada, uma vez que a droga efetivamente ingressou no interior do aquartelamento. Igualmente, não há respaldo para a desclassificação para o art. 202 (Embriaguez em Serviço) ou para o art. 291, I (Receita Ilegal), todos do CPM, visto inexistir correspondência entre as espécies penais sugeridas, à luz do que integra o caderno processual. 7. O art. 28 da Lei nº 11.343/2006, que trata do porte e consumo de drogas em caráter pessoal, não possui qualquer margem de incidência na seara castrense, haja vista a existência de regramento específico, afeto ao porte de entorpecente ou de substância causadora de dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar. Assim, na existência de tratamento normativo-penal próprio, não há que se falar em lacuna, apta a permitir a aplicação da Lei nº 11.343/2006, na hipótese sub examine. 8. Não estão presentes nos autos os requisitos legais exigidos para a incidência da atenuante da confissão espontânea, considerando que a elucidação do delito não decorreu deste ato, mas sim do flagrante ocorrido no momento da revista regulamentar. 9. A atenuante da menoridade, a seu turno, também não possui cabimento in casu, pois, muito embora fosse o Réu, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, a reprimenda foi aplicada no mínimo legal previsto no art. 290 do CPM, afastando o cômputo de qualquer atenuante passível de abrandar a pena aquém do limite mínimo estabeleido no tipo penal. 10. Configuradas a tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e ausentes causas legais ou supralegais passíveis de afastar o viés criminoso da conduta, a repressão estatal é imperiosa, devendo ser mantida irretocável a Sentença vergastada. 11. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000354-73.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MATHEUS DA ROSA ROSSETTI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO, A FIM DE
MANTER INCÓLUME, EM TODOS OS SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, A
SENTENÇA QUE CONDENOU O EX-SOLDADO MATHEUS DA ROSA
ROSSETTI, PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 290, "CAPUT", DO
CPM. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA DAVAM PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA HOSTILIZADA, E ABSOLVIAM
O EX-SOLDADO MATHEUS DA ROSA ROSSETTI DO CRIME DESCRITO NO
ART. 290, "CAPUT", DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E",
DO CPPM. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E JOSÉ
COÊLHO FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000354-73.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MATHEUS DA ROSA ROSSETTI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DOLO E DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
TENTATIVA, ART. 202 OU ART. 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, TODOS
DO CPM. IMPOSSBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
MINORAÇÃO
DA
PENA.
ATENUANTES
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE. REJEIÇÃO.
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DECISÃO POR MAIORIA.
1. Apelação oposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença que
condenou o Réu, ex-Soldado do Exército, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão.
2. O Acusado foi flagrado ao ingressar no aquartemento, durante a revista
regulamentar no Corpo da Guarda, portando substância entorpecente em seu
bolso, revelando, na ocasião, que a droga lhe pertencia e se destinava ao seu
consumo pessoal.
3. A materialidade delitiva restou comprovada por intermédio do Laudo Pericial
de Constatação da Natureza e da Quantidade e do Laudo de Perícia Criminal
Federal, ambos realizados pela Polícia Federal, os quais confirmaram que os
três cigarros apreendidos em poder do Réu, eram, de fato, "cannabis sativa
linneu".
4. O dolo do Acusado desponta nítido dos traços objetivos de seu
proceder, notadamente porque assumiu o risco de produzir o resultado proibido,
ao dirigir-se à Organização Militar, consciente de que trazia consigo três
cigarros de maconha de tamanho considerável (3,21g).
5. A jurisprudência do STM é firme no sentido de que a presença de drogas nos
quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, vai muito além da
mera ocorrência de um delito de perigo para a saúde individual e coletiva,
representando um risco concreto, não só para os integrantes da Força, como
para toda a sociedade. Inaplicável, portanto, o princípio da insignificância.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Não procede o pleito de desclassificação do art. 290 do CPM para a
modalidade tentada, uma vez que a droga efetivamente ingressou no interior do
aquartelamento. Igualmente, não há respaldo para a desclassificação para o art.
202 (Embriaguez em Serviço) ou para o art. 291, I (Receita Ilegal), todos do
CPM, visto inexistir correspondência entre as espécies penais sugeridas, à luz
do que integra o caderno processual.
7. O art. 28 da Lei nº 11.343/2006, que trata do porte e consumo de drogas em
caráter pessoal, não possui qualquer margem de incidência na seara castrense,
haja vista a existência de regramento específico, afeto ao porte de entorpecente
ou de substância causadora de dependência física ou psíquica, em lugar sujeito
à Administração Militar. Assim, na existência de tratamento normativo-penal
próprio, não há que se falar em lacuna, apta a permitir a aplicação da Lei nº
11.343/2006, na hipótese sub examine.
8. Não estão presentes nos autos os requisitos legais exigidos para a incidência
da atenuante da confissão espontânea, considerando que a elucidação do delito
não decorreu deste ato, mas sim do flagrante ocorrido no momento da revista
regulamentar.
9. A atenuante da menoridade, a seu turno, também não possui cabimento in
casu, pois, muito embora fosse o Réu, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e
um) anos, a reprimenda foi aplicada no mínimo legal previsto no art. 290 do
CPM, afastando o cômputo de qualquer atenuante passível de abrandar a pena
aquém do limite mínimo estabeleido no tipo penal.
10. Configuradas a tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e ausentes causas legais
ou supralegais passíveis de afastar o viés criminoso da conduta, a repressão
estatal é imperiosa, devendo ser mantida irretocável a Sentença vergastada.
11. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Apelo e, no mérito, por maioria, em negar-lhe
provimento, a fim de manter incólume, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a Sentença
que condenou o ex-soldado MATHEUS DA ROSA ROSSETTI, pela prática do crime
tipificado no art. 290, caput, do CPM.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do ex-Soldado MATHEUS DA ROSA ROSSETTI, contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000111-
64.2023.7.03.0103/RS, que o condenou, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no tipo penal do art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), com a fixação
do regime prisional inicialmente aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o
direito de apelar em liberdade.
A Ação Penal Militar encontra-se arrimada no Inquérito Policial Militar (IPM)
nº 7000073-52.2023.7.03.0103/RS e a Denúncia (evento 1, INIC1, da APM nº 7000111-
64.2023.7.03.0103) oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM) narra:
No dia 12 de janeiro de 2023, o Soldado do EV MATHEUS DA ROSA ROSSETTI ingressou no
aquartelamento (3º GAAAe) trazendo consigo 03 cigarros artesanais confeccionados com
substância ilícita popularmente conhecida como ‘maconha’, acondicionados no bolso de sua
calça.
Consta dos autos que, por volta das 17:30h, o 3º Sgt BRUNO BITTENCOURT DA SILVEIRA
verificou volume suspeito no bolso da calça do denunciado, que entrara na OM, e verificou se
tratarem de 03 cigarros artesanais aparentavam confeccionados de substância semelhante em
cor, odor e aparência à ‘cannabis’.
Em seguida, o Oficial de Dia 2º Ten ARTHUR ALVES chegou ao Corpo da Guarda e o
questionou, tendo o denunciado confessado tratar-se de maconha, acrescentando ser usuário
da mesma (Evento 1, INQ2, fl 03).
No Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e no Laudo Pericial
Definitivo da Polícia Federal de Caxias do Sul/RS, os peritos atestaram “POSITIVO para
Cannabis sativa L., face às características morfológicas do material e à presença de
canabióides, dentre eles o tetraidrocanabinol (THC)” (Evento 1, INQ3, fls 29/35).
O tetrahidrocannabinol (THC) é uma substância psicotrópica, de uso proscrito no Brasil,
podendo causar dependência física ou psíquica. O THC acha-se inserido na Lista F2 (Lista de
Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e a Cannabis sativa Linneu (maconha)
encontra-se relacionada na Lista E (Lista de Plantas Proscritas que podem Originar
Substâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas) do Anexo I atualizado da supracitada portaria.
Segundo o Laudo Pericial, “A massa líquida dos cigarros artesanais perfazia a quantia de
3,21 g (três gramas e vinte e um centigramas)”.
Dessa forma, o ex-Sd EV Rosseti, ao ingressar na Unidade Militar com substância
entorpecente de uso proscrito, que trazia consigo guardada em seu bolso, está incurso nas
sanções do delito tipificado pelo art. 290 do Código Penal Militar.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do ora denunciado,
ex-Soldado EV Matheus Da Rosa Rossetti; a intimação das testemunhas abaixo arroladas
para comparecimento em Juízo; e; demais atos do processo, prosseguindo-se no feito até final
julgamento e condenação.
Registre-se que o réu nasceu em 29/12/2003, sendo, portanto, menor de 21
(vinte e um) anos na data dos fatos.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Exordial acusatória foi recebida em 25/4/2023, ocasião em que o Juiz
Singular designou a data de 25/5/2023 para a audiência de inquirição das testemunhas
arroladas pela Acusação, o 3º Sgt BRUNO BITTENCOURT DA SILVEIRA, o Cb EP
RICARDO ANDRÉ PAIANO Jr. e o 2º Ten ARTHUR ALVES (evento 1, RECDEN2, APM
nº 7000111-64.2023.7.03.0103).
O Acusado foi regularmente citado em 10/5/2023 (evento 24 da APM nº
7000111-64.2023.7.03.0103).
Por despacho, foi autorizada a participação do Réu nas audiências, por meio de
videoconferência, tendo em vista residir em Caxias do Sul, município diverso da sede do
Juízo (evento 27 da APM nº 7000111-64.2023.7.03.0103).
A audiência realizou-se na data aprazada, com o depoimento das testemunhas
da Acusação. Nos termos do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
abriu-se prazo para a indicação de testemunhas pela Defesa, não tendo havido nenhuma
indicação (eventos 36, 37 e 38, Termos/Vídeos/Ata, da APM nº 7000111-64.2023.7.03.0103).
Em 27/7/2023, foi realizada a audiência de qualificação e interrogatório do Réu
(eventos 61, 62 e 63 da APM nº 7000111-64.2023.7.03.0103).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas nada requereu (evento 67
da APM). A Defesa, por sua vez, quedou-se silente, conforme atesta o evento 68 da APM nº
7000111-64.2023.7.03.0103.
Na fase do art. 428 do CPPM, o Órgão Ministerial e a Defesa apresentaram suas
Alegações Escritas (eventos 73 e 76, respectivamente, da APM nº 7000111-
64.2023.7.03.0103).
Em sessão de julgamento realizada no dia 7/2/2024, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, por unanimidade, decidiu julgar procedente a Denúncia, para
condenar o acusado MATHEUS DA ROSA ROSSETTI como incurso no delito previsto no
art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto,
concedidos o benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois)
anos, nos termos da fundamentação, e o direito de apelar em liberdade (eventos 96 e 97,
vídeos/ata, da APM nº 7000111-64.2023.7.03.0103).
A Sentença restou publicada em 15/2/2024 (evento 99 da APM nº 7000111-
64.2023.7.03.0103).
Inconformada, em 11/3/2024, a defesa pública interpôs Apelação (evento 114,
APELAÇÃO1, da APM nº 7000111-64.2023.7.03.0103).
Em suas razões recursais, o órgão defensivo requer o provimento do apelo,
sintetizando seu pleito nos seguintes termos (evento 1, RAZAPELCRIM3):
a) absolver o acusado, nos termos da fundamentação supra, pela ausência de dolo e não haver
provas suficientes para a condenação (item 2), pela ausência de lesão ou perigo de lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma e pela aplicação do princípio da insignificância ante a
quantidade ínfima de droga (item 3), nos termos do art. 439, alíneas “b” e “e” do CPPM,
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a desclassificação do delito do
art. 290 do CPM para os arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, do CPM; ou a
desclassificação para o art. 290 do CPM na sua modalidade tentada; ou, ainda, seja aplicado
o preceito secundário do tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, com aplicação de medidas
não privativas de liberdade, nos termos da fundamentação (item 4);
c) em caso de manutenção da condenação, no que tange à dosimetria da pena, considerando o
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, que sejam
consideradas na 2ª fase da dosimetria mesmo que isso implique na (sic) fixação da pena
abaixo do mínimo legal (item 5).
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Militar defende a manutenção
da Sentença em sua integralidade, rechaçando os argumentos defensivos e requerendo o
desprovimento da Apelação, reiterando a argumentação já aduzida, por ocasião das Alegações
Escritas (evento 122, CONTRAZAP2).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da
lavra da Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, opina
pelo conhecimento e desprovimento do Apelo, a fim de ser mantido o Decisum recorrido, em
todos os seus jurídicos e legais efeitos (evento 8).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
em favor do ex-Soldado do Exército MATHEUS DA ROSA ROSSETTI, contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou, por unanimidade, à pena de 1 (um)
ano de reclusão, pela prática da conduta descrita no art. 290, caput, do Código Penal Militar
(CPM), nos termos previamente relatados.
Extrai-se dos autos que o então Soldado do Exército MATHEUS DA ROSA
ROSSETTI, em 12/1/2023, um dia antes de seu licenciamento por término de tempo de
serviço, adentrou o interior do 3º Grupamento de Artilharia Antiaérea, localizado em Caxias
do Sul/RS (3º GAAAe), organização militar à qual estava vinculado, trajando roupas civis e
portando 3 (três) cigarros de substância entorpecente ilícita em seu bolso.
No Corpo da Guarda, por volta das 17h30, ao realizar a inspeção de praxe no
Réu, o 3º Sgt Bruno Bittencourt da Silveira, atuando na função de Comandante da Guarda,
identificou os entorpecentes no bolso da sua calça. Indagado sobre a natureza do material
encontrado, o Apelante confirmou ser “maconha” de sua propriedade.
À vista disso, o Parquet Castrense imputou ao Acusado o cometimento do
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, enquadrando-o
no art. 290, caput, do Códex Penal Castrense.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Devidamente processada a instrução criminal e comprovado que a dinâmica dos
fatos transcorreu em conformidade com a narrativa contida na Peça Pórtico acusatória, a
imputação foi julgada procedente pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
resultando na condenação do Réu, nos termos delineados pelo Parquet Militar.
Irresignada com o veredito condenatório, a Defesa postula a absolvição do
Apelante, com supedâneo no art. 439, “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), alegando, em síntese, que, muito embora o Acusado tenha assumido em Juízo a
autoria do fato, o dolo elementar do tipo penal a ele imputado não restou suficientemente
comprovado nos autos.
Nessa toada, o órgão defensivo sustenta ser desnecessária a reprimenda estatal,
argumentando que o comportamento do Apelante não causou qualquer lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma penal, motivo pelo qual reclama a aplicação dos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade, sobretudo por considerar ínfima a quantidade de
droga apreendida.
Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do delito imputado para o
art. 290, em sua modalidade tentada, ou art. 202 (Embriaguez em Serviço), ou, ainda, art.
291, parágrafo único, I (Receita Ilegal), todos do CPM.
Por fim, quanto à dosimetria da pena, pleiteia a reforma do Decisum com vistas
ao reconhecimento e à aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 72,
III, “d”, do CPM, bem como da atenuante da menoridade, ínsita no art. 72, I, também do
CPM, mesmo que a pena seja estabelecida aquém do mínimo legal.
O inconformismo defensivo não merece acolhimento.
Vejamos, a priori, a caracterização do crime pelo qual o Apelante restou
condenado.
1. Conformação delitiva
Conforme bem delineado na Sentença vergastada, a prova dos autos é
irrefutável, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas, tampouco
quanto ao enquadramento da conduta do Acusado no art. 290, caput, do CPM, notadamente
no núcleo “trazer consigo”:
Art.290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
A autoria resta incontroversa, pois, além de confessar, ao ser apanhado, que se
tratava de entorpecente, em momento algum no decorrer do feito o Réu negou a natureza da
substância.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No ponto, rememore-se que o Apelante ingressou no aquartelamento carregando
no bolso de sua calça três cigarros de cannabis sativa, cuja propriedade foi admitida, por ele
próprio, como sua, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, quando declarou:
Juíza: O Ministério Público Militar disse que você, no dia 12/01/2023, teria ingressado na
OM, no 3º GAAAe, levando três cigarros de maconha. Isso é verdadeiro?
Réu: Sim.
Juíza: Existe alguma justificativa para essa conduta?
Réu: ... Sim, o uso.
Juíza: Você é usuário de maconha?
Réu: Sim.
Juíza: Tá. E você já tinha recebido instrução sobre crimes militares... que entrar com droga
no quartel é crime?
Réu: Sim.
Juíza: Tá... Então o senhor já sabia que podia dar problema isso...
Réu: Sim. (Evento 62, VÍDEO, 0’20”, da APM nº 7000111-64.2023.7.03.0103) (Grifos nossos)
A sobredita confissão encontra-se consentânea com todo o escólio testemunhal,
conforme os depoimentos das testemunhas de Acusação 3º Sgt Bruno Bittencourt da Silveira,
Cb EP Ricardo André Paiano Júnior e 2º Ten Arthur Alves, uníssonos ao confirmar que o
Acusado, quando interceptado na revista realizada no Corpo da Guarda, assumiu que os três
cigarros de “maconha” destinavam-se a seu uso pessoal e lhe pertenciam (evento 37,
VÍDEO/VÍDEO2/VÍDEO3, da APM nº 7000111-64.2023.7.03.0103). Confira-se:
3º Sgt Bruno Bittencourt da Silveira (VÍDEO 1 - 1’10” e 5’46”)
Juiz: O senhor, no dia 12/01/2023, flagrou o mesmo com três cigarros artesanais, que,
aparentemente, eram de maconha?
Testemunha: Sim senhor.
Juiz: Em seguida veio o Oficial, que é também testemunha, e questionou o mesmo e ele
confirmou que era maconha? Que era usuário de maconha?
Testemunha: Sim senhor.
Juiz: Por que que ele não foi preso em flagrante?
Testemunha: Porque a gente não conseguiu o laudo comprobatório de que realmente era
cannabis... foi mandado pra PE, mas eles só podiam fazer o laudo em horário de expediente.
[...]
MPM: A testemunha presenciou quando o então Sd MATHEUS reconheceu que aquela droga
era sua?
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha: Presenciei. Eu tava junto com o Tenente, ele questionou ele, e ele afirmou que
era dele. (Grifos nossos)
Cb EP Ricardo André Paiano Jr. (VÍDEO 2 - 1’20”)
Juiz: O senhor presenciou quando foi encontrado com ele três cigarros de maconha?
Testemunha: Sim senhor, eu tava de serviço de Cabo da Guarda.
Juiz: Era Cabo da Guarda... Quem que flagrou ele com os cigarros de maconha?
Testemunha: Na hora, no momento, quem tava fazendo a revista era o Sgt Bittencourt, mas eu
tava presente, eu tava junto, eu tava olhando ali...
Juiz: O 2º Tenente Arthur chegou a perguntar pra ele se a maconha era dele?
Testemunha: Ele mesmo admitiu. Ali na hora, que o Sargento estava fazendo a revista, ele
mesmo admitiu que estava fazendo uso da droga, ele mesmo admitiu. (Grifos nossos)
2º Ten Arthur Alves (VIDEO 3 - 3’18”)
MPM: [...] Logo após esse episódio, logo após esse flagrante, o Sgt Bittencourt lhe chamou,
porque o senhor era Oficial de Dia...foi imediatamente após?
Testemunha: Sim senhora.
MPM: ...e o Senhor foi até o Corpo da Guarda...?
Testemunha: Sim senhora.
MPM: ...e lá presenciou... o senhor conferiu a presença dos três cigarros...
Testemunha: Sim senhora...chegando lá, eu verifiquei que realmente se tratavam de supostos
cigarros confeccionados com cannabis, e aí eu indaguei o MATHEUS perguntando se era
cannabis, onde ele confirmou e se era dele, o que ele confirmou também. (Grifos nossos)
Conforme se observa, o Réu não foi preso em flagrante tão somente em virtude
da impossibilidade de confecção, pelo órgão responsável, do laudo pericial quanto à natureza
entorpecente do material apreendido, por se tratar de final de semana, de modo que não há
qualquer dúvida a respeito de autoria, in casu.
Também a materialidade do delito insculpido no art. 290 do CPM encontra-se
satisfatoriamente delineada e provada.
A substância encontrada com o Acusado foi periciada pela Polícia Federal, que
emitiu dois pareceres - Laudo Pericial de Constatação da Natureza e da
Quantidade e Laudo de Perícia Criminal Federal, os quais confirmaram, indene de
dúvidas, que os três cigarros apreendidos em poder do Réu eram, de fato, "Cannabis Sativa
Linneu", com massa líquida de 3,21g.
No Laudo Pericial de Constatação da Natureza e da Quantidade constam fotos
dos três narcóticos, com a seguinte descrição (evento 1, INQ2, fls. 12/14, do IPM nº
7000073-52.2023.7.03.0103):
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aos peritos foi apresentado o peso bruto aproximado de 3,5g (Foto 01), distribuído em 3 (três)
cigarros, de substância vegetal, seca, de coloração castanho-esverdeada, com predominância
de folhas, procedendo ao TESTE ESPECÍFICO com o CANNABISPRAY, reagente de
ACOPLAMENTO DE DIAZÔNIO e reagente REVELADOR DE COR (Foto 2), que forneceu
uma coloração positiva (cor marrom avermelhada) para o princípio ativo da CANNABIS
SATIVA LINNEU – MACONHA (Foto 3). (Evento 1, INQ2, fls. 12/14, do IPM nº 7000073-
52.2023.7.03.0103)
Completando a análise, o Laudo de Perícia Criminal Federal, subscrito por
Perito Federal Criminal do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional do
Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do
Sul, esclareceu:
1. Qual a natureza e as características da substância submetida a exame?
O material encaminhado a exame consistia de 03 (três) cigarros artesanais, confeccionados
com papel e material vegetal de coloração castanho-esverdeada, cujas características
indicavam tratar-se de cigarros de “maconha”. A massa líquida dos cigarros artesanais
perfazia a quantia de 3,21g (três gramas e vinte e um centigramas).
2. Qual o peso do material apresentado?
Vide resposta ao quesito anterior.
3. No estado em que se encontra, pode causar dependência física e ou psíquica?
De acordo com a Portaria nº 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária, de 12 de maior de
1998, republicada no Diário Oficial da União de 1º de fevereiro de 1999, o tetraidrocanabinol
(THC), principal componente psicoativo da Cannabis sativa L., é o classificado como uma
substância PSICOTRÓPICA, de uso proscrito no Brasil, podendo causar dependência física
ou psíquica.
4. A substância examinada está relacionada na atualização vigente do Anexo I da Portaria
nº 344 da ANVISA? Se sim, em qual das listas?
Sim. As análises laboratoriais realizadas identificaram a presença, no material vegetal
descrito na Seção I, de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), além de outros canabinóides, os
quais são encontrados na planta Cannabis sativa L. (MACONHA) ou em extratos desta planta.
O TETRAHIDROCANNABINOL (THC) detectado no material vegetal recebido é de uso
proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a
PORTARIA nº 344/98-SVS/MS, sendo relacionado na Lista F2 – SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS.
5. Outros dados julgados úteis.
O signatário informa ainda que 0,15g (quinze centigramas) do material vegetal encaminhado
foram consumidos para a realização dos exames; sendo que o restante do material, cuja
massa líquida perfazia 3,06g (três gramas e seis centigramas) foi acautelado para fins de
contraprova.
O material acautelado como contraprova, devidamente lacrado sob o nº 2015-0036575-A,
permanecerá em depósito neste Setor para a eventualidade de uma nova perícia, estando
registrado sob o número 242/2023-SETEC/SR/PF/RS.[...]. (Evento 1, INQ3, fls. 29/35, do IPM
nº 7000073-52.2023.7.03.0103) (Grifos no original)
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista desta documentação técnica, a materialidade delitiva é inconteste,
inclusive considerando-se que os retrocitados laudos foram confeccionados por autoridade
competente, apresentando-se regulares e válidos, isentos de qualquer vício passível de
comprometer sua idoneidade.
Demais disso, verifica-se que a cadeia de custódia da substância ilícita
encontra-se preservada, pois a documentação confeccionada pelo Oficial de Dia, autoridade
responsável pela apreensão, especificamente o DIEx nº 3-OF MEC/3ºGAAe, de 13 de janeiro
de 2013 (evento 1, INQ2, fls. 03/04, do IPM nº 7000073-52.2023.7.03.0103), descreveu com
precisão e minúcias todas as medidas e providências adotadas para o encaminhamento do
entorpecente ao órgão de perícia técnica da Polícia Federal.
Segundo o relato apresentado no citado documento, é plenamente possível
detectar e acompanhar todo o iter procedimental percorrido pela substância encontrada com o
Réu, desde sua apreensão até a confecção do laudo pericial, de forma que inexiste indício de
mácula nas diligências adotadas pela autoridade policial militar.
Nessas condições, a materialidade delitiva apresenta-se irrefutável, diante da
higidez de toda a cadeia de custódia até a elaboração do laudo definitivo, aspecto que, aliás,
sequer foi objeto de questionamento pela combativa defesa.
Avançando para a culpabilidade, vale relembrar que tal conceito representa
um “[...] juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se
motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito).” (In Luiz
Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p.
545).
Na hipótese sub oculi, é inegável a reprovabilidade da conduta do Apelante,
pois, ostentando a condição de militar e sabedor da proibição de drogas nos quartéis,
adentrou ao 3º Grupamento de Artilharia Antiaérea, em Caxias do Sul/RS, onde servia,
trazendo consigo substância entorpecente ilegal.
Colhe-se dos autos que o próprio Réu, em seu interrogatório judicial, ao ser
questionado pela magistrada, sobre a origem e posse das drogas, reconheceu, com bastante
tranquilidade, que colocou os cigarros em seu bolso porque acreditava que não seria
revistado. Na sequência, indagado se tinha ciência dos reflexos de suas ações, respondeu
positivamente, como se observa:
Juíza: O senhor sabia que tinha revista na entrada do aquartelamento?
Réu: Sim.
Juíza: E não se deu conta de que eles íam achar os cigarros?
Réu: Não, porque, da metade do ano pra frente eles não revistavam mais os bolsos e, às vezes,
nem revistavam, deixavam passar e aí a gente...eu tentei na sorte.
Juíza: O senhor já tinha levado drogas para o quartel antes?
Réu: Não.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juíza: Qual a intenção do senhor ao levar os cigarros para dentro do quartel?
Réu: A minha intenção a princípio não era nem levar pro quartel, era só deixar lá fora pra eu
pegar quando eu saísse... mas, por decisão minha, na hora do meu atraso, eu me esqueci
[inaudível] e quando entrei eu fui revistado.
Juíza: Peraí... que falhou o áudio, eu não entendi muito bem... o senhor ía deixar lá fora onde
o cigarro?
[...]
Réu: Eu ía deixar fora do quartel em algum lugar e depois eu ía pegar, e daí eu esqueci e
entrei com eles no quartel. (Evento 61, VÍDEO 1, 3’00”, da APM nº 7000111-
64.2023.7.03.0103) (Grifos nossos)
Assim, ao acomodar em seu bolso três cigarros de maconha de tamanho
considerável (3,21g) e dirigir-se para a organização militar, o Réu, à toda evidência, assumiu
o risco de produzir o resultado proibido. Nesse panorama, o dolo presente na situação sub
examine desponta nítido dos traços objetivos da própria maneira de agir do Apelante.
Comprovada a autoria, demonstrada a materialidade e caracterizado o
dolo que permeia o proceder do Acusado, dúvidas não restam quanto à ofensa impingida
ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do Diploma Repressivo Militar.
2. Teses defensivas
Diante dessa conjuntura fática, a defesa pública, em seu esforço argumentativo,
buscou desqualificar o viés delitivo da conduta, com o escopo de isentar o Apelante da
responsabilidade penal. Vejamos suas teses.
2.1. Inocorrência da infração penal por ausência de dolo - Ingresso não intencional -
Ausência de lesão ao bem jurídico tutelado
A Defesa intenta, como pretensão principal, a absolvição do Réu, alegando ser a
conduta atípica, em face da inexistência de dolo, e que as provas coligidas aos autos seriam
insuficientes para respaldar a condenação em tela. O órgão defensivo até reconhece a
confissão realizada pelo Acusado em Juízo, porém argumenta que sua ação não passou de
mero equívoco, sendo, dessa forma, absolutamente desprovida de qualquer intenção delitiva.
Todavia, como visto, o próprio interrogatório do Acusado em Juízo evidenciou
a contento o dolo de que se cuida. Naquela oportunidade, ele não apenas reconheceu a
natureza entorpecente do material, bem como admitiu ser pleno conhecedor da ilicitude do
ato praticado e das consequências de seu comportamento.
Mesmo que em socorro do Apelante incidisse o álibi de um mero
“esquecimento” despretensioso, tal pretexto não o escusaria da responsabilidade criminal. A
um, por não se admitir modalidade culposa no tipo penal em apreço; e, a dois, porque, ainda
que assim fosse, o Réu, claramente, assumiu o risco de produzir o resultado lesivo, ao decidir
ingressar no quartel trazendo a droga consigo, “tentando a sorte”.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro lado, a alegação de simples equívoco na atitude do Acusado não se
coaduna com a declaração emitida em Juízo por ele próprio, de que não teve receio de a
Guarda do Quartel encontrar os cigarros, “porque da metade do ano pra frente eles não
revistavam mais os bolsos”. Logo, a tese defensiva que busca reduzir o mau agir do Apelante
a um engano ou descuido banal não encontra nenhum respaldo nos autos.
Desse modo, a afirmação de que o Réu usava roupas civis e entrou com a droga
em seus bolsos por mero esquecimento, sem qualquer intenção de ali usá-la, não possui força
suficiente para afastar a ilicitude de seu procedimento reprovável, pois o tipo penal em
testilha trata-se de crime de perigo abstrato, modalidade delitiva para cuja consumação não se
exige a ocorrência naturalística dos riscos inerentes à ação criminosa perpetrada.
Em decorrência, a conformação do delito em exame mostra-se irrefutável, tendo
em vista que o dolo com que se houve o Acusado pode ser identificado nas próprias nuances
de seu proceder, possibilitando o amoldamento, com perfeição, da narrativa acusatória às
elementares do art. 290 do CPM, em especial o núcleo “trazer consigo”.
Posto isso, diversamente do afirmado pela defesa, não há ausência de
correspondência típica do proceder do Apelante, em relação aos verbos nucleares do crime
insculpido no art. 290 da Norma Penal Castrense.
2.2. Absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, em razão da ausência de
lesividade da conduta
Prosseguindo em seu desiderato, a Defesa pugna pela aplicação do princípio da
insignificância, argumentando que, além se ser inexpressiva a quantidade de droga
encontrada, “Ainda que se admita, por hipótese, que o delito em comento tenha por
finalidade também tutelar a hierarquia e a disciplina das Forças Armadas, o que seria feito
de forma indireta e mediata, certo é que a análise da efetiva necessidade de proteção de tais
bens jurídicos não pode ficar imune a um juízo de proporcionalidade e de significância da
lesão a tais valores”.
Com efeito, encontra-se deveras superado o argumento de que, em casos
análogos ao presente, dever-se-ia aplicar o princípio da insignificância, tendo em conta o
preenchimento dos requisitos para se considerar o comportamento do Acusado um
insignificante penal.
Nessa esteira, é notório que, ao revés do arguido pela Defesa, a droga chegou a
adentrar na organização militar, e a existência de substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, não se compara ao
porte ou utilização extramuros, no âmbito da sociedade civil, onde o enfrentamento da
questão das drogas pode ocorrer por métodos de intervenção dissociados da repressão penal
propriamente dita.
Aliás, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 290 do CPM, mais que a
saúde pública, garante a Incolumidade Pública, conforme o Título VI da Parte Especial do
CPM, no qual encontra-se o tipo penal em comento. E tutela, sobretudo, em espectro mais
amplo, a hierarquia e a disciplina, âmago desta Especializada.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a despeito de o tipo em tela situar-se no capítulo dedicado pelo Códex
Castrense aos delitos contra a saúde, a proteção que ele confere vai muito além da saúde
individual e isoladamente considerada, pois visa a garantir a segurança e a própria vida do
militar e de terceiros, sendo incompatível com a alegação de ser reduzido o grau de
reprovabilidade da conduta ou inexpressiva a lesão ao bem juridicamente tutelado.
Nesse prisma, a jurisprudência deste sodalício d’armas é firme no sentido de
que a simples presença de drogas nos quartéis, em desacordo com as normas legais e
regimentais, vai além da mera ocorrência de um delito de perigo para a saúde individual e
coletiva, submetendo a risco concreto, não só os integrantes da Força, como também as
frações da sociedade, eventualmente expostas à utilização impositiva de armamentos e
artefatos com poder destrutivo de toda sorte, cujo uso é inerente às atividades militares.
Nesse norte, ilustra o precedente a seguir:
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
ORGANIZAÇÃO
MILITAR
(OM).
INTOLERÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. ÍNFIMA QUANTIDADE
DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/06. PENAS
ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR.
ESPECIALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público em abominar as
drogas das OM não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente
maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse
motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 2. Conforme a jurisprudência
do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde
pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito
social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-
se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade
de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 3. O ingresso de
substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro da caserna a possíveis
rupturas. Assim, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida, o trânsito
de droga no ambiente militar requer a intervenção penal. 4. O Princípio da Insignificância
não incide nos delitos de posse de entorpecentes em área sob a Administração Militar, ante a
gravidade da violação à saúde pública, à segurança orgânica da OM e aos vetores basilares
da Hierarquia e da Disciplina. Precedentes do STM e do STF. 5. O art. 290 do CPM mantém-
se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos
tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a
incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não
substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial
do CPM. Precedentes. 6. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória
mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000123-46.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 29/05/2024, Data de Publicação: 07/06/2024)
(Grifos nossos)
Repise-se que o Réu ingressou no aquartelamento de livre e espontânea
vontade, portando substância ilícita em seu bolso, a qual foi de pronto identificada na
inspeção regulamentar realizada no Corpo da Guarda, e, na presença de outros militares, o
Apelante confirmou a natureza entorpecente do material e assumiu lhe pertencer.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal contexto longe está de se afigurar insignificante ao Direito Penal Militar, no
qual os bens jurídicos tutelados ultrapassam cada tipo penal isoladamente considerado,
cuidando, também, da preservação da hierarquia e da disciplina, como adrede mencionado.
Ocorre que o esteio valorativo do ordenamento castrense avança e se aprofunda
em seara na qual o direito penal comum é autorizado a retrair-se. Alguns delitos que,
invariavelmente, no ordenamento penal comum, são passíveis de apreciação sob o manto do
princípio da insignificância, na órbita militar estes mesmos crimes exigem valoração mais
severa. Isso porque a mera consumação dessas espécies penais, ainda que desatrelada dos
resultados naturalísticos correspondentes, vilipendia sempre em alguma medida - os pilares
morais e éticos que sustentam a estrutura militar.
Nessa senda, não é demasia reafirmar, uma vez mais, a repercussão negativa e a
periculosidade do uso de entorpecentes na caserna, no que diz respeito à própria
operacionalidade da tropa, afastando a pretendida consideração da insignificância e
subsidiariedade do Direito Penal, na espécie.
Portanto, falece de razão o órgão defensor, em seu propósito de desqualificar a
importância da repressão penal imposta ao Apelante.
2.3. Desclassificação da conduta para o art. 290, na forma tentada, ou art. 202, ou art.
291, parágrafo único, I, todos do CPM
Em caso de manutenção da condenação, a defesa pública requer,
subsidiariamente, a desclassificação do art. 290 para a modalidade tentada do mesmo delito,
ou art. 202, ou, ainda, art. 291, parágrafo único, I, todos do CPM.
Quanto ao enquadramento da conduta investigada na modalidade tentada,
afasta-se de plano, uma vez que a droga foi inserida efetivamente no interior do
aquartelamento.
O Corpo da Guarda, lugar em que o Réu foi flagrado no momento da revista, é
parte efetiva das instalações do quartel, apresentando-se completamente descabida a teoria de
que a substância entorpecente não chegou a adentrar na organização militar.
Trata-se de ilação desprovida de qualquer respaldo, pois o Corpo da Guarda, na
condição de local de acesso à organização militar, é parte não só integrante, como de
destaque nas instalações castrenses, tanto por ser o local de ingresso quanto por abrigar os
militares de serviço, responsáveis pela guarda e segurança das pessoas, instalações e
materiais ali existentes.
Quanto à aventada possibilidade de desclassificação do delito para as hipóteses
contidas no art. 202 do CPM (Embriaguez em Serviço) ou no art. 291, parágrafo único, I, do
CPM (Receita Ilegal), também não há nenhum respaldo nos autos.
Vejamos a redação dos citados tipos penais:
Embriaguez em serviço
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 202. Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para
prestá-lo:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Receita Ilegal
Art. 291. Prescrever o médico ou dentista, ou aviar o farmacêutico receita, ou fornecer
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica fora dos casos
indicados pela terapêutica, ou em dose evidentemente maior que a necessária, ou com
infração de preceito legal ou regulamentar, para uso de militar ou para entrega a este, ou
para qualquer fim, a qualquer pessoa, em consultório, gabinete, farmácia, laboratório ou
lugar sujeitos à administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre:
I - o militar ou funcionário que, tendo sob sua guarda ou cuidado substância entorpecente ou
que determine dependência física ou psíquica, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete
ou depósito militar, dela lança mão para uso próprio ou de outrem, ou para destino que não
seja lícito ou regular; (Redação anterior à Lei nº 14.688, de 2023).
Da simples leitura dos preceitos primários em questão verifica-se que a
narrativa criminosa não se amolda a nenhum deles. Ambos os delitos representam práticas
absolutamente diversas daquela trazida na dicção do art. 290 do CPM, em especial no que
tange ao ato de ingressar com a droga no aquartelamento, cerne da ação criminosa ora
investigada.
No que se refere ao tipo penal do art. 202 do CPM (Embriaguez em Serviço),
não há quaisquer evidências nos autos de que o Acusado se encontrava embriagado no
momento do crime, circunstância elementar da figura típica soerguida.
Não é demasia ressaltar que, caso o Apelante tivesse sido apreendido com a
droga em seus bolsos e, ainda assim, apresentasse sinais de embriaguez, responderia
criminalmente por ambos os delitos - tanto o do art. 290 do CPM, quanto o do art. 202 do
CPM - haja vista que são inconfundíveis, com características próprias e distintas.
Já no tocante ao crime afeto ao art. 291, parágrafo único, I, do CPM (Receita
ilegal), impende consignar que o Réu não tinha incumbência alguma relacionada à guarda ou
ao fornecimento de fármacos ou substâncias similares, condição elementar desta espécie
delitiva.
O crime de Receita ilegal destoa do delito tipificado no art. 290 do CPM -
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar - pelo fato de, no
primeiro, o agente ter a substância à sua disposição por razões funcionais, ele não ingressa no
quartel com a substância nociva; no segundo, o ato de ingresso é uma das ações nucleares do
tipo penal, plenamente configurada no presente caso.
Na hipótese dos autos, é inquestionável que o entorpecente objeto do crime foi
trazido para dentro do quartel, advindo do ambiente externo, pela ação do Apelante, quadro
fático incompatível com as elementares do tipo penal almejado pela defesa.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Explorando as nuances destes delitos, a defesa alega ser desproporcional a pena
aplicada ao Acusado, raciocínio que não merece guarida, uma vez que inexiste qualquer
correspondência entre as espécies penais sugeridas para a pleiteada desclassificação, à luz do
que integra o caderno processual.
Ora, o mero fato de as sanções dos tipos penais em apreço serem mais brandas
que a penalidade prevista no art. 290 do CPM não é motivo hábil a ensejar a incidência do
princípio da proporcionalidade de per si, uma vez que a conduta perpetrada pelo Acusado
está perfeitamente enquadrada no tipo penal a ele imputado, ab initio.
Soaria desarrazoado, utilizando-se a expressão mencionada pela defesa, se um
comportamento lesivo de tamanha envergadura não recebesse da longa manus estatal a justa
e adequada repressão, fator indispensável para a manifestação do caráter preventivo da pena,
mormente em face dos demais militares do aquartelamento que, lamentavelmente,
testemunharam o mau exemplo emprestado pelo Réu.
O presente entendimento encontra-se estampado em reiterados precedentes
desta Colenda Corte, a exemplo do que abaixo se transcreve:
APELAÇÃO. DPU. ART. 290, CAPUT, DO CPM. [...] PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA PROPORCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECLASSIFICAÇÃO
DO DELITO. ART. 291 DO CPM. RECEITA ILEGAL POR ASSIMILAÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE
DA
SANÇÃO
DO
ART.
290
DO
CPM.
DESCABIMENTO. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. [...]10. A posse de qualquer
quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar compromete
tanto a segurança dos demais militares como os valores consagrados da hierarquia e da
disciplina, colocando em risco os bens jurídicos mais caros à existência de um corpo armado.
11. No julgado em análise é inviável a absolvição por invocação do princípio da
proporcionalidade. A Jurisprudência deste Superior Tribunal Militar está em sintonia com a
interpretação do Supremo Tribunal Federal, o qual, além de assentar como inaplicável o
Princípio da Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense para o crime do art. 290 do
CPM, também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou
uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a
quantidade da droga. 12. Não cabe reclassificação do crime do art. 290 para o constante no
tipo penal do art. 291, parágrafo único, I (receita ilegal), do CPM, porque são tipos penais
diversos, com condutas totalmente distintas entre si, com aquele versando, entre outras
condutas, sobre a guarda, a posse e o uso de substância ilícita, e este versando sobre
substância lícita e ter legalmente o agente substância entorpecente permitida em sua guarda
ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório, gabinete ou depósito militar. Apelo
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000988-06.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação: 25/06/2024) (Grifos nossos)
2.4. Aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006
Ainda em caráter subsidiário, firme em seu propósito de exculpar o mau agir do
Réu, a Defesa requer a possibilidade de aplicação do art. 28 da Lei n° 11.343, de 2006,
também buscando amparo na já alegada proporcionalidade.
Verifica-se que a Lei 13.491, de 2017, ao promover modificações na Lei Penal
Castrense, tornou mais extenso o rol dos crimes militares, possibilitando a esta Especializada
julgar delitos previstos na legislação penal comum, sem projetar qualquer reflexo no
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tratamento penal do crítico problema da posse e utilização de entorpecentes nas organizações
militares, não implicando, por conseguinte, a revogação, sequer parcial, do art. 290 do CPM.
Por outro lado, a Lei nº 11.343, de 2006, que, dentre outras matérias, dispõe
sobre medidas para prevenção do uso indevido de entorpecentes, atenção e reinserção social
de usuários e dependentes químicos, possui caráter geral. Por conseguinte, não tem o condão
de revogar qualquer preceito contido em lei especial, qual seja, o art. 290 do CPM.
Outrossim, a própria Lei de Drogas, em seu art. 75, indica como explicitamente revogadas
apenas as Leis nº 6.368/1976 e 10.409/2002, ambas igualmente de caráter geral.
Nesse passo, o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, que trata do porte e do
consumo de drogas em caráter pessoal, ao deixar de impor a tal cenário penas restritivas de
liberdade, não tem qualquer margem de incidência na seara castrense.
Havendo regramento específico, afeto ao porte de entorpecente ou de substância
causadora de dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, ou
seja, tratamento normativo-penal particular, não há que se falar em lacuna apta a permitir a
aplicação da Lei nº 11.343, de 2006, na hipótese dos autos.
Nessa vertente, como não poderia deixar de ser, até em face do seu caráter
geral, é nitidamente perceptível que o legislador, ao compor os dispositivos da Lei nº 11.343,
de 2006, em particular orientados para o uso de entorpecentes, o fez à luz de considerações
estranhas ao universo particular da caserna e à singularidade da atividade militar.
Conforme já dito, o escopo de proteção da norma prevista no art. 290 do CPM
não se restringe à saúde pública, inclusive porque o Capítulo III (art. 290 a 297), que trata dos
Crimes Contra a Saúde, está inserto no Título VI, voltado para a tutela da Incolumidade
Pública. Via de consequência, a presença de substâncias de uso proibido, com resultados
incontroláveis no âmbito de corporação militar, é completamente incompatível com o objeto
de proteção jurídica do Direito Penal Militar.
À vista deste panorama, e diversamente do que pugna a Defesa, as alterações
promovidas pela Lei nº 13.491, de 2017 de maneira alguma autorizam a desclassificação da
conduta do Acusado para aquela contida no art. 28 da Lei Antidrogas, de modo a permitir a
eventual aplicação de medidas despenalizadoras. Até mesmo porque a modificação
empreendida na norma castrense visou à extensão dos delitos militares, e não o contrário.
Assim, a situação benéfica vislumbrada pela defesa não possui aplicabilidade
nas circunstâncias fáticas dos autos.
2.5. Minoração da pena pela incidência das atenuantes da confissão espontânea e
menoridade
Alfim, a Defesa pleiteia o reconhecimento das atenuantes da confissão
espontânea e menoridade, por ocasião do cálculo dosimétrico da pena.
A atenuante da confissão espontânea encontra-se disposta no art. 72, III, "d", do
CPM, e deve ser aplicada quando o agente houver “confessado espontaneamente, perante a
autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem”.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, no presente quadro fático, não se verifica o cumprimento dos
requisitos legais exigidos para a incidência da pretendida atenuante, uma vez que a
elucidação do delito não ocorreu em virtude de confissão espontânea do Réu, mas sim de
flagrante ocorrido quando, ao passar por revista regulamentar, ele foi surpreendido pelo 3º
Sgt Bruno Bittencourt da Silveira, portando os três cigarros de maconha no bolso da calça.
Ademais, o referido dispositivo é claro ao autorizar a diminuição da pena, em
decorrência de eventual confissão feita pelo Acusado, apenas às hipóteses em que a autoria
do crime é ignorada ou desconhecida, contexto completamente avesso à conjuntura sub
examen, em que o Acusado foi flagrado durante o comportamento ilícito.
Também não logra prosperar a suscitada incidência da atenuante da
menoridade. Muito embora fosse o Réu, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, a
reprimenda aplicada, pautada na pena mínima prevista no preceito secundário do art. 290 do
CPM, impede, por si só, o cômputo de qualquer atenuante que possa vir a abrandar
o quantum da pena para aquém do mínimo legalmente previsto.
Nessa direção dispõe o preceito ínsito no art. 73 do CPM, cujo teor coincide
com a dicção do Enunciado nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”.
3. Conclusão
À luz de todas as considerações alinhavadas e ao contrário do que sustenta a
defesa, o Réu agiu de forma livre e consciente, ao adentrar na sua organização militar
portando substância entorpecente no bolso de sua calça, na presença de outros militares,
comprometendo a ordem administrativa militar, bem como promovendo a instauração de
cenário de indiscutível indisciplina e mau exemplo.
É induvidoso, portanto, que o comportamento do Acusado se enquadra, com
perfeição, na figura típica do art. 290, caput, da Lei Substantiva Castrense, porquanto
presentes a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, ante a comprovação de que ele, no
momento de seu agir, detinha consciência plena de seus atos, sendo-lhe exigível atitude
diversa.
Posto isso, em face da ausência de causas legais ou supralegais passíveis de
afastar o viés criminoso da conduta, a incidência da repressão estatal se faz imperiosa,
devendo ser mantida irretocável a Sentença que condenou o Apelante, pela prática do delito
encartado no art. 290, caput, na modalidade “trazer consigo”, do diploma penal castrense.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Apelo e, no mérito, de negar
provimento, a fim de manter incólume, em todos os seus jurídicos e legais efeitos, a
Sentença que condenou o ex-Soldado MATHEUS DA ROSA ROSSETTI pela prática do
crime tipificado no art. 290, caput, do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366497v44 e do código CRC 03fed8ab.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 29/11/2024, às 15:57:44
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366497 .V44
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000354-73.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MATHEUS DA ROSA ROSSETTI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União e, acompanhando a
maioria dos Ministros desta Corte, para negar-lhe provimento, mantendo a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, que condenou o ex-Soldado do Exército MATHEUS DA ROSA
ROSSETTI à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código
Penal Militar, assegurado o direito de apelar em liberdade, com o regime inicial aberto e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
​A Defensoria Pública da União, em suas Razões Recursais, pleiteia a absolvição
do Acusado, sustentando ausência de dolo; falta de provas suficientes para a
condenação; inexistência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido pela norma e
a aplicação do Princípio da Insignificância devido à quantidade ínfima de droga, conforme
disposto no art. 439, alíneas "b" e "e" do Código de Processo Penal Militar.
Subsidiariamente, requer que, na hipótese de manutenção da condenação, seja
realizada a desclassificação do delito tipificado no art. 290 do Código Penal Militar para os
delitos previstos nos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, do mesmo Código, ou,
alternativamente, que se proceda à desclassificação para a modalidade tentada do art. 290 do
Código Penal Militar. Ainda, pleiteia a aplicação do preceito secundário do tipo penal
previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, com a imposição de medidas alternativas à privação
de liberdade.
Por fim, requer que, caso seja mantida a condenação, as atenuantes de confissão
espontânea e menoridade sejam consideradas na segunda fase da dosimetria da pena, ainda
que isso resulte na fixação da pena abaixo do mínimo legal (Apelação Criminal nº 7000354-
73.2024.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM3).
​A Denúncia narra, em síntese, que no dia 12 de janeiro de 2023, o Soldado EV
MATHEUS DA ROSA ROSSETTI ingressou no aquartelamento do 3º Grupo de Artilharia
Antiaérea (3º GAAAe) com três cigarros artesanais de maconha, que estavam no bolso de sua
calça.
O Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e o Laudo
Pericial Definitivo da Polícia Federal de Caxias do Sul/RS confirmaram a presença de
Cannabis sativa L., bem como de canabinóides, incluindo o tetrahidrocannabinol (THC), uma
substância psicotrópica proibida no Brasil. A massa líquida dos cigarros artesanais totalizava
3,21g (três gramas e vinte e um decigramas).
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante disso, o ex-Soldado EV ROSSETTI foi denunciado como incurso no art.
290 do Código Penal Militar, por ter ingressado na Unidade Militar portando substância
entorpecente (APM nº 7000111-64.2023.7.03.0103/RS, evento 1, INIC1).
Em decorrência desse fato, foi instaurado um Inquérito Policial Militar por meio
da Portaria nº 007 - S1.6/3ºGAAAe, em 17 de janeiro de 2023, pois não foi lavrado o Auto de
Prisão em Flagrante, no momento da apreensão, devido à impossibilidade de realizar o laudo
preliminar de constatação da natureza da substância.
Quanto à materialidade do crime, a substância apreendida foi submetida,
inicialmente, a exame preliminar pela Delegacia de Polícia Federal em Caxias do Sul/RS,
constatando-se tratar de maconha e cujo resultado restou assim demonstrado, nos exatos
termos:
Aos peritos foi apresentada o peso bruto aproximando de 3,5g (Foto 01), distribuído em 3
(três) cigarros, de substância vegetal, seca, de coloração castanho-esverdeada, com
predominância de folhas, procedendo ao TESTE ESPECÍFICO com o CANNABISPRAY,
reagente de ACOPLAMENTO DE DIAZÔNIO e reagente REVELADOR DE COR (Foto 02),
que forneceu uma coloração positiva (cor marrom avermelhada) para o princípio ativo da
CANNABIS
SATIVA
LINNEU
–
MACONHA
(Foto
03).
(IPM
nº
7000073-
52.2023.7.03.0103/RS, evento 1, INQ2, fls. 12/14) (Grifo no original.)
Posteriormente, o material foi encaminhado ao Setor Técnico Científico da
Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do
Sul/RS. O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 162/2023 - SETEC/SR/PF/RS também
constatou que se tratava de maconha, descrevendo o seguinte material:
As análises laboratoriais realizadas identificaram a presença, no material vegetal descrito na
seção I, de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), além de outros canabinóides, os quais são
encontrados na planta Cannabis sativa L.(MACONHA) ou em extratos desta planta. O
TETRAHIDROCANNABINOL (THC) detectado no material vegetal recebido é de uso
proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a
PORTARIA nº 344/98-SVS/MS, sendo relacionado na Lista F2 – SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS. (IPM nº 7000073-52.2023.7.03.0103/RS, evento 1, INQ3, fls. 29/35).
(Grifo no original)
Conforme os laudos apresentados, verifica-se que a substância apreendida foi a
mesma analisada em perícia, e ambos os resultados confirmaram tratar-se de maconha.
Portanto, fica comprovada a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do Código
Penal Militar.
A autoria restou suficientemente comprovada pela prova testemunhal e pela
confissão, conforme se passa a demonstrar.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos judiciais das testemunhas e do
interrogatório do Acusado quanto às circunstâncias do delito (APM nº 7000111-
64.2023.7.03.0103/RS).
O Terceiro-Sargento BRUNO BITTENCOURT DA SILVEIRA relatou que
surpreendeu o Acusado com cigarros artesanais no bolso, durante a revista de entrada na
Organização Militar. Afirmou que o Oficial de Dia questionou o Acusado se era usuário de
maconha e recebeu confirmação.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informou que o Acusado havia chegado apenas para deixar material e que
depois iria a uma festa com os companheiros. O Sargento presenciou o Acusado
reconhecendo a posse da droga. Ressaltou, também, que o Acusado não estava de serviço,
não estava escalado para o próximo período e entrou na Organização Militar trajando roupas
civis (APM nº 7000111-64.2023.7.03.0103/RS, evento 37, VIDEO1).
O Cabo RICARDO ANDRÉ PAIANO JÚNIOR relatou que estava atuando
como Cabo da Guarda no momento em que o Acusado foi flagrado com maconha na
Organização Militar pelo Sargento BITTENCOURT.
Informou que o material foi enviado inicialmente para a Polícia Civil e,
posteriormente, à Polícia Federal e que foi comunicado que o laudo preliminar só seria feito
no dia seguinte. Em razão da ausência do laudo preliminar, o Acusado não foi preso em
flagrante. Acrescentou que o Acusado estava em trajes civis quando tentou entrar na
Organização Militar e que ele receberia "baixa" no dia seguinte por cumprimento do tempo
de serviço obrigatório, motivo pelo qual acredita que a intenção do Acusado era pernoitar na
Organização Militar, pois a "baixa" ocorria entre 8h e 10h do dia seguinte (APM nº 7000111-
64.2023.7.03.0103/RS, evento 37, VIDEO2).
O Segundo-Tenente ARTHUR ALVES relatou que não estava presente no
momento do flagrante, durante a revista. Informou que foi o Comandante da Guarda quem
efetuou a revista e fez o flagrante. Pontuou que o Acusado confessou que a substância
encontrada era entorpecente e que lhe pertencia.
Explicou que, devido à ausência do laudo preliminar, após consulta à Assessoria
Jurídica, não foi possível realizar a prisão em flagrante, razão pela qual o Acusado foi
liberado. Salientou que o Acusado informou que iria a uma festa com os companheiros de
aquartelamento para comemorar a baixa, que ocorreria no dia seguinte, onde usaria o
entorpecente. O Tenente ALVES estava atuando como Oficial de Dia naquela data.
Acrescentou que, pelo fato de o Acusado estar sendo tratado como “ex-militar”, acredita que
o licenciamento dele tenha sido em decorrência do término do tempo de serviço militar
(APM nº 7000111-64.2023.7.03.0103/RS, evento 37, VIDEO3).
Em seu interrogatório, o Acusado, ex-Soldado MATHEUS DA ROSA
ROSSETTI, confessou a autoria do delito e afirmou que a acusação é verdadeira. Declarou
que é usuário de maconha e que recebeu instrução sobre drogas no quartel, estando ciente de
que era crime.
Afirmou que chegou à Organização Militar em trajes civis apenas para deixar
seus pertences e ir para a festa com os outros recrutas que se formariam com ele no dia
seguinte. Pontuou que os cigarros artesanais estavam no bolso de sua calça, sendo que
o Comandante da Guarda percebeu o volume durante a revista para entrada no
aquartelamento, pediu para que ele retirasse o item do bolso e o colocasse em cima da mesa.
Declarou que sabia da existência desse tipo de revista na entrada da
Organização Militar. Contudo, a partir da metade do ano, as revistas deixaram de ser
realizadas com frequência, então ele não esperava ser revistado. Afirmou ainda que nunca
havia levado nenhum entorpecente para a Organização Militar e que não tinha a intenção de
entrar com a droga no quartel, mas acabou se atrasando e não conseguiu deixá-la do lado de
fora.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, afirmou que nunca consumiu cigarro de maconha no quartel, apenas
em sua casa, e que a droga seria consumida apenas na festa, depois de sair do quartel (APM
nº 7000111-64.2023.7.03.0103/RS, evento 62, VIDEO1).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, apurada de acordo com o
que foi instruído nos autos, passa-se à análise dos ilícitos em questão.
Inicialmente, cumpre observar como o Código Penal Militar dispõe a respeito
da conduta:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
O tipo penal do art. 290 do Código Penal Militar admite vários núcleos, sendo
certo que o simples fato de “transportar” ou "trazer consigo" substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar constitui condição necessária e suficiente para
caracterizar o crime.
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer
proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda. Repisa-se que não há necessidade de se
materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, portar
substância entorpecente em área sob Administração Militar já se torna condição necessária e
suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja sua intenção.
Nesse contexto, destacamos que o Código Penal Militar, ao se referir ao crime
em questão, categoriza-o como “Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar”. Isto é, o Código Penal Militar busca punir o tráfico, a posse e o uso por meio
das elementares previstas no art. 290 do Código Penal Militar, sendo que as circunstâncias do
caso concreto é que vão determinar o gênero do delito.
Acrescente-se que a Lei nº 14.688/2023 manteve a redação original do caput do
aludido artigo, mas acrescentou os §§ 3º a 5º, a fim de penalizar o militar que se apresente
para o serviço sob efeito de substância entorpecente (§ 3º), aumentar a pena do agente que se
encontre em serviço (§ 4º) e criar a forma qualificada do tráfico de drogas (§ 5º), com pena de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tratando-se de alteração mais gravosa, sua incidência somente se dará para os
crimes cometidos na vigência da alteração, não se aplicando, dessa forma, ao caso em
análise.
No tocante à autoria, primeiramente, houve a confissão do Acusado em Juízo, o
qual confirmou ser sua a substância ilícita apreendida e afirmou, ainda, ser usuário de
maconha (APM nº 7000111-64.2023.7.03.0103/RS, evento 62, VIDEO1).
Além do mais, a confissão não é a única prova constante nos autos. Todos os
depoimentos das testemunhas do Ministério Público Militar foram uníssonos e confirmaram
os termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto ao autor do crime em
análise.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, passemos à análise das
alegações do Apelante.
Quanto ao pedido de absolvição, fundamentado na ausência de dolo, na falta de
provas suficientes para a condenação, na inexistência de lesão ou perigo de lesão ao bem
jurídico protegido pela norma, e na aplicação do Princípio da Insignificância devido à
quantidade ínfima de droga, conforme disposto no art. 439, alíneas "b" e "e" do Código de
Processo Penal Militar, sustentado pela Defensoria Pública da União, não encontro elementos
que sustentem essas alegações.
Com relação à ausência de dolo alegada pela Defensoria Pública da União, não
se sustenta diante das evidências apresentadas. O dolo, ou a intenção consciente de cometer o
delito, pode ser inferido de diversas circunstâncias, mesmo quando o agente alega
desconhecimento ou falta de intenção.
Primeiramente, o fato de o Apelante admitir ser usuário de drogas e estar em
posse da substância, mesmo alegando que foi à Organização Militar apenas para guardar seus
pertences antes de ir a uma festa com amigos, não afasta o dolo. Ele próprio afirmou ter
recebido instrução sobre drogas no quartel e estar ciente de que tal conduta é criminosa. Isso
caracteriza o dolo eventual, que ocorre quando, embora não se tenha a intenção direta de
produzir um resultado ilícito, assume-se o risco de causá-lo. Tal circunstância é suficiente
para configurar a infração às normas militares, especialmente no que diz respeito ao porte de
substâncias ilícitas em áreas sob Administração Militar.
O Apelante estava plenamente ciente de que os cigarros artesanais de maconha
estavam no bolso de sua calça e de que, em algum momento, estaria em posse deles dentro do
quartel. A responsabilidade de assegurar que não estava transportando a substância para
dentro de um ambiente militar é inteiramente dele. O fato de esquecer de descartar a droga
não elimina a culpa, mas, ao contrário, evidencia a falta de respeito pelas normas militares.
A legislação castrense, no art. 290 do Código Penal Militar, estabelece que o
porte de substância entorpecente em área militar é crime, independentemente da intenção de
uso ou distribuição. O simples ato de introduzir a substancia entorpecente no ambiente militar
já configura a infração.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Princípio da Presunção de Inocência não exime o Acusado de sua
responsabilidade quando há provas suficientes que indicam uma conduta criminosa. A
admissão de que ele tinha conhecimento da existência da substância entorpecente, mesmo
alegando não ter tido tempo de deixá-la fora da Organização Militar, é suficiente para
evidenciar uma conduta incompatível com os padrões exigidos pela vida militar.
As evidências mostram que o Apelante infringiu deliberadamente as normas
militares ao portar a substância entorpecente, independentemente de sua alegada intenção ou
falta de consciência momentânea.
Esse é posicionamento adotado por esta Egrégia Corte, nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. HIGIDEZ. CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE. INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A inaplicabilidade do ANPP, no âmbito desta Justiça
especializada, está consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência desta Corte
Castrense. Ademais, no caso concreto, em procedimento próprio instaurado para analisar o
pedido defensivo, o Representante Ministerial oficiante decidiu pelo seu arquivamento.
Preliminar rejeitada. Decisão Unânime. Embora, em seu interrogatório judicial, o Réu tenha
utilizado o direito ao silêncio, as provas documental e testemunhal produzidas nas fases pré-
processual e em Juízo não deixam margem a dúvidas quanto à autoria delitiva. A
materialidade delitiva, por sua vez, para além das provas testemunhal e documental que
instruem os autos, foi confirmada por meio do Laudo de Perícia Criminal Forense. No caso, a
cadeia de custódia mostra-se imaculada, não restando qualquer dúvida acerca da sua
higidez. O dolo, ademais, mostrou-se presente na conduta do Apelante. Sobre esse aspecto,
consoante remansosa jurisprudência desta Corte Castrense, a alegação de ausência de dolo
por esquecimento da droga, por exemplo, na carteira, nas vestes ou na mochila, não afasta o
elemento subjetivo do tipo penal. Não procede a tese defensiva de crime impossível, eis que o
fato de a quantidade de substância apreendida ser pequena, ter ou não capacidade de causar
qualquer dependência, bem como possuir potencial lesivo baixo, não possui o condão de
afastar a tipicidade da conduta, estando sedimentado na Jurisprudência desta Corte e do STF
que o Princípio da Insignificância Penal não se aplica aos casos de posse de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar. Consoante a Jurisprudência desta
Corte castrense e do Supremo Tribunal Federal, não obstante tratar-se de crime de perigo
abstrato, o tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a
Constituição Federal de 1988. Mesmo após as alterações legislativas trazidas pela Lei nº
13.491/2017, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e os institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/1995 não têm aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a especialidade do
Direito Penal Militar. A conduta perpetrada pelo Réu subsome-se perfeitamente ao art. 290,
caput, do CPM, não merecendo acolhida a tese defensiva de desclassificação do delito para
aplicação do preceito secundário dos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, ambos do
CPM. A pretendida substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito
não merece prosperar, pois a Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade
de penas restritivas de direitos no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade
do Direito Penal Castrense. Negado provimento à Apelação. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000718-79.2023.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 04/04/2024, Data de
Publicação: 24/04/2024)
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CONDENAÇÃO. JUÍZO A QUO.
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA COM O ACUSADO NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO.
ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. É refutável a
alegação defensiva quanto à ausência de dolo consistente em ter o acusado esquecido a
substância entorpecente em uma carteira de cigarros guardada em sua mochila. Nos delitos
de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não afasta a ilicitude da
conduta. Nas hipóteses de crimes de entorpecentes em área sob a Administração Militar,
descabe falar em crime impossível por absoluta ineficácia do objeto, decorrente da pequena
quantidade da droga, tendo em vista se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito
das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida,
haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna. Autoria e
materialidade suficientemente demonstradas. Apelação desprovida, por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000231-46.2022.7.00.0000. Relator Ministro
Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/05/2023,
Data de Publicação: 20/06/2023)
Em que pese a Defesa se esforçar em sustentar a falta de provas suficientes para
amparar o decreto condenatório, definitivamente não lhe assiste razão.
A materialidade delitiva está claramente demonstrada pelos laudos periciais
anexados aos autos, que atestam, de forma inequívoca, que o material apreendido é
entorpecente (3,21g de maconha - Cannabis sativa Linnaeus), uma substância proibida pelo
ordenamento jurídico vigente.
A autoria do delito também foi suficientemente comprovada pelas provas
testemunhais colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, além da confissão do
Apelante.
Quanto à alegação de inexistência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico
protegido pela norma e da aplicação do Princípio da Insignificância devido à quantidade
ínfima de droga, considerando as provas produzidas, resta notório que a conduta do Apelante
amolda-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290, caput, do Código Penal Militar, na
modalidade "trazer consigo".
Tem-se por certo que o porte, guarda e/ou uso, dentro da Organização Militar,
de substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas. Dessa forma, o desvalor da conduta atinge
gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde pública.
Vale ressaltar que não existe a necessidade de se materializar dano contra a
incolumidade pública se o militar é surpreendido ao portar drogas ilícitas dentro do
aquartelamento.
Esta Corte Castrense rechaça a tese de ausência de perigo efetivo de lesão à
saúde pública nos chamados crimes de perigo abstrato, como se depreende do seguinte
julgado:
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime".(STM. APELAÇÃO
nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer
proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar dano
contra a incolumidade pública – a saúde pública.
Portanto, mesmo tratando-se de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do Código
Penal Militar são penalmente relevantes, pois, reafirmo, seu efeito é altamente pernicioso à
empregabilidade da tropa, ao seu moral e, principalmente à saúde e à segurança de todos os
integrantes da caserna em razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
Não há que se falar em ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290
do Código Penal Militar, repiso que, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da
tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações dos Apelantes e o estabelecido na
norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos
bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
É inarredável a conclusão de que o delito previsto no art. 290 do Código Penal
Militar apresenta alta reprovabilidade, consistindo em conduta perigosa e atentatória aos
interesses de toda a sociedade.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar - à segurança das Organizações Militares e de seus integrantes -, a posse ou o uso de
drogas. Repiso, tal comportamento não se coaduna com os valores e os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas.
Para mais, impende destacar ser inadmissível que militares, cujo serviço se
desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o efeito de substâncias ilícitas que
interfiram ou lhes retirem a capacidade cognitiva e possa causar estado de euforia intensa ou
mesmo “psicose tóxica”.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mesmo a constatação de pequena quantidade de substância entorpecente - frisa-
se -, no ambiente castrense, não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação delitiva,
haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente dever de retidão, no qual
estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art. 142 da
Constituição Federal 1988.
Dito isso, cito excerto de recente Decisão do Ministro LUIZ FUX do Supremo
Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 24265, julgado em 14 de junho de 2024:
"3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados
pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto." (Grifamos.)
Certo é que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência,
pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito,
do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito
de equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja
o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal”. (STF – Habeas Corpus
nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifos nossos).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus
nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em
25/3/2014).
Assim, percebe-se que não é apropriado apoiar-se no argumento da quantidade
ínfima de droga no ambiente castrense, pois este possui regras de convivência social e
normas de conduta distintas em comparação ao ambiente civil.
Logo, a tese da aplicação do Princípios da Insignificância não têm o condão de
tornar plausível a absolvição do Acusado, posto que o desvalor da conduta atinge gravemente
bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde pública.
Para além, adverte-se que, para a aplicação do Princípio da Insignificância a
uma conduta delitiva, é imprescindível a presença simultânea dos seguintes pressupostos:
mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos
para que esse princípio fosse adotado, vide:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte
passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. AG. REG. NO
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO
0000638-70.2012.4.01.3808;
Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em:
29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em análise, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da
ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de perigo efetivo de lesão.
Subsidiariamente, a Defensoria Pública da União, em caso de manutenção da
condenação, pugna pela desclassificação do delito previsto no art. 290 do Código Penal
Militar para os crimes tipificados nos arts. 202 ou 291, parágrafo único, inciso I, do mesmo
Código. Alternativamente, requer a desclassificação para a modalidade tentada do art. 290 do
Código Penal Militar ou, ainda, a aplicação do preceito secundário do tipo penal previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a imposição de medidas não privativas de liberdade.
Entendo que não é possível acolher o pedido defensivo, pois a conduta atribuída
ao Apelante se enquadra perfeitamente na norma incriminadora prevista no art. 290 do
Código Penal Militar, conforme já mencionado anteriormente.
A matéria tem entendimento pacificado pelo Plenário desta Corte Castrense,
conforme se verifica do recente julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
HIGIDEZ.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
DELITO
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE.
INSTITUTOS DAS LEIS Nº 11.343/2006 E Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO. ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONTRARIEDADE.
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A Autoria e a
materialidade foram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pela prova oral
colhida em juízo e pelo Laudo Pericial do Departamento de Perícias Laboratoriais do
Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul. Há, nos autos, registros do
trâmite percorrido pelo material periciado, desde o flagrante até a confecção do laudo, que
permitem concluir, com a necessária certeza, que a substância periciada foi a mesma
encontrada com os Acusados. Ademais, nos termos da jurisprudência do STM e da Suprema
Corte, a mera irregularidade na confecção, ou, até mesmo, a ausência de formalização do
Termo de Apreensão, não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de
custódia. Afastada a tese defensiva de crime impossível, pois a “pequena” quantidade de
droga apreendida na posse dos Recorrentes não caracteriza ausência de risco aos bens
jurídicos tutelados, sendo assente na jurisprudência desta Corte que o simples fato de portar,
transportar, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em local sujeito à
administração militar caracteriza conduta altamente lesiva, de excepcional gravidade e que
ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito penal castrense. Nesse norte, o Supremo
Tribunal Federal vem decidindo que o princípio da insignificância penal não se aplica nos
casos de posse de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar.
Consoante a Jurisprudência do STM e do Supremo Tribunal Federal, apesar de tratar-se de
crime de perigo abstrato, o tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com a Constituição Federal de 1988, que, diante das especificidades das
instituições castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos necessários à tutela
de seus bens jurídicos de maior relevância. Mesmo após as alterações legislativas trazidas
pela Lei nº 13.491/2017, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e os institutos despenalizadores da
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Lei nº 9.099/1995 não têm aplicabilidade no âmbito desta Justiça Castrense, ante a
especialidade do Direito Penal Militar. A conduta perpetrada pelos Réus subsome-se
perfeitamente ao art. 290, caput, do CPM, não merecendo acolhida a tese defensiva de
desclassificação do delito para aplicação do preceito secundário dos arts. 202 ou 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM. Ademais, consoante a jurisprudência do STF, o
art. 290 do CPM não contraria o Princípio da Proporcionalidade. A pretendida substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito não merece prosperar, pois a
Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de
direitos no âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade do Direito Penal
Castrense. Negado provimento à Apelação. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000798-43.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 20/06/2024, Data de Publicação:
13/08/2024)
No que tange ao argumento da Defesa quanto à incidência do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, cabe apontar que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar
impede a incidência da apontada legislação comum, permanecendo plenamente vigente o art.
290 do Código Penal Militar.
O advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência para a
Justiça Militar da União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando
praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in
mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao interpretar que a legislação em apreço passou
a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a aplicação da Lei nº 11.343/06, mesmo
que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça
Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum, quando
praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal
Militar, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/17 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão
no próprio Código Penal Militar, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi
revogado em favor da lei penal comum.
Apesar da vigência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do Código Penal Militar deve
continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação de medidas restritivas de direito do art.
28, caput, da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário.
A matéria tem entendimento pacificado pelo Plenário desta Corte Castrense,
conforme se verifica dos recentes julgados, nos seguintes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
DROGAS
NO
INTERIOR
DE
QUARTÉIS.
INTOLERÂNCIA. MACONHA. FLAGRANTE. SUPOSTO ESQUECIMENTO. REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. LAUDO DEFINITIVO. CONJUNTO
PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS.
CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MAIORIA. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo
de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida. Decisão
unânime. 2. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a
lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados. 3. O interesse
público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade,
alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 4. A
JMU deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a
completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais. 5. No exame das provas em crimes de
entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as alegações defensivas, quando despidas de
qualquer lastro nos autos, no sentido de que os réus teriam esquecido, antes de adentrar às
OM, a droga em seus pertences, utensílios ou uniformes. Esse sólido rumo mostra-se
perspicaz, diante da possibilidade de que os agentes pudessem recorrer, frequentemente, a
essa versão somente para afastar a repressão castrense. 6. Se o conjunto probatório dos autos
sinaliza a segurança dos procedimentos, a ausência de lacres numerados para o
encaminhamento da substância apreendida não macula a integralidade da cadeia de custódia.
7. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM
não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da
corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da
ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro
coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem
jurídico tutelado. 8. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo
castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua
harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a
Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se
aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a substituição de penas privativas
de liberdade por restritivas de direito. Precedentes. 9. A eventual ausência de Laudo Pericial
Definitivo da substância entorpecente apreendida não descaracteriza a materialidade delitiva
quando há, nos autos, outros meios de prova suficientes para configurá-la. 10. Apelo defensivo
desprovido. Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO nº 7000397-15.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/5/2022, Data de
Publicação: 24/5/2022). (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
INTERIOR
DA
ORGANIZAÇÃO
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DELITO
RECEPCIONADO
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. LEI Nº 11.343/06. INSTITUTOS
DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO
ART. 290 PARA OS ARTS. 202 E 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Autoria e
materialidade indenes de dúvidas. O Autor confessou que a substância apreendida em sua
posse se tratava de maconha, afirmando que seria para seu consumo próprio, durante o
quarto de hora. Cadeia de custódia sem máculas. A conduta praticada pelo Acusado amolda-
se, perfeitamente, ao tipo previsto no art. 290 do CPM, que está em plena vigência e que não
viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da especialidade da Justiça Castrense. Tese
de atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal
não encontra respaldo frente ao ordenamento jurídico pátrio. Embora inserido no título dos
crimes contra a incolumidade pública, sua prática atenta não só contra a saúde, mas também
contra a segurança dos militares e dos civis que estejam servindo ou trabalhando na Unidade
Militar. A Corte Castrense já pacificou o entendimento de que o art. 28 da Lei nº 11.343/06
não se aplica à Justiça Militar, no que é acompanhado pelo Supremo Tribunal
Federal. Veda-se a aplicação da Lei n° 9.099/95, não apenas em função do Enunciado nº 9 da
Súmula desta Corte, mas em razão da edição da Lei n° 9.839/99, que acrescentou o Art. 90-A
à referida Lei, estabelecendo que as disposições nela contidas não se aplicam no âmbito da
Justiça Militar. Improcedente o pedido de desclassificação do art. 290 do CPM para os art.
202 ou 292, parágrafo único, inciso I, do CPM, tendo em vista inexistir correspondência entre
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a realidade probatória contida no processo em tela e a pretendida desclassificação. Quanto à
alegada afronta aos preceitos ínsitos no art. 1º, inciso III, e no art. 5°, caput, e incisos XLVI,
alínea "d", XL, VII, alínea "e", e LIV e LV, da Constituição Federal, a Defesa não aponta no
que foram ofendidos, cabendo observar que processo teve seu trâmite de conformidade com o
Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, e a i. Defensoria Pública exerceu
amplamente seu munus em todas as fases processuais. Desprovido o recurso defensivo.
Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO nº 7000622-35.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte
Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 7/4/2022, Data de
Publicação: 2/5/2022). (Grifos nossos.)
Nesse contexto, em observância ao Princípio da Especialidade, somente seria
aplicável a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido contrário. Contudo, essa
premissa não se faz presente no caso concreto, porque o Código Penal Militar, em seu art.
290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em área sujeita à Administração
Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
Afinal, como visto, não há possibilidade de negligenciar-se quanto ao perigo
que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias
organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um todo.
Nesse sentido, remansosa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a
considerar inaplicável a Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar da União, conforme
apontam os julgados trazidos à colação, destacando-se as seguintes ementas:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ANÁLISE
DA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse
sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não
“prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o
STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos
de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Para
chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação
infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório
constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese
atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de
Moraes. 4. Agravo a que se nega provimento. (ARE 1383339 AgR, Relator Ministro
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, DJe-200 publicado em
6/10/2022) (grifo nosso)
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade
reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação
da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua
vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1337898 AgR,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe-028
publicado em 15/2/2022) (grifo nosso)
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar,
de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o Princípio
da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, conforme se observa no
seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto
no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem
jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves
reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4. O porte de
drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a
incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no
âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no
conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o
art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de
Publicação: 2/12/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de
relatoria do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020);
e Apelação nº 7001150-40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 5/3/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que assim prevê: "Tendo em
vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Dessa forma, não cabe acatar o pedido alternativo da Defensoria Pública da
União que pleiteia a aplicação das penas não restritivas de liberdade estabelecidas na Lei
Antidrogas, uma vez que se trata de crime militar por extensão.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à revisão da dosimetria da pena, em que a Defesa pleiteia o
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, mesmo que isso
resulte na fixação da pena abaixo do mínimo legal, tal pedido também não merece
acolhimento. O Juiz sentenciante agiu corretamente ao reconhecer
a atenuante da menoridade, em que pese, no que toca à confissão espontânea, nunca ter sido
ignorada a autoria. No entanto, essas circunstâncias não foram suficientes para reduzir a pena
abaixo do mínimo legal, em conformidade com os critérios estabelecidos na parte final do art.
73 do CPM e com a vedação imposta pela Súmula nº 231 do STJ, nestes termos:
Inexistem circunstâncias agravantes. Estão presentes as atenuantes da menoridade e da
confissão, que, entretanto, não possuem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal,
nos termos do art. 73, parte final, do CPM, e da Súmula nº 231 do STJ, razão pela qual a pena
provisória é mantida em 01 ano de reclusão. (Apelação Crimininal nº 7000354-
73.2024.7.00.0000/STM, evento 3, SENT1)
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário desta Egrégia
Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. AUTO DE APREENSÃO E LAUDO
DEFINITIVO. PRESENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I - A autoria e a materialidade
delituosas estão delineadas nos autos pela presença do Auto de Apreensão e Laudo de Perícia
Criminal, bem assim o depoimento dos militares responsáveis pela apreensão da droga. II –
Não se reconhece a aplicação do Princípio da Insignificância em razão de a quantidade
ínfima de substância entorpecente não ser capaz de ameaçar a Saúde Pública. III - A presença
de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os
valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas. IV - Ao incriminar
condutas que atingem a saúde pública, o legislador visa à manutenção dos princípios
basilares das Forças Armadas, sendo assim, a prática pelo militar do delito previsto no art.
290 do CPM lesiona interesses e valores institucionais atingidos por condutas contrárias ao
ordenamento penal militar. V - A incidência da atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d",
do CPM, levaria o quantum da pena aquém do mínimo, em manifesto descumprimento ao
artigo 73 do CPM e ao Enunciado da Súmula nº 231 do STJ. Apelo não provido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000543-22.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 16/03/2023, Data
de Publicação: 28/03/2023)
EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM
AREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPROVAÇÃO AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA DA INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Autoria e materialidade ficaram muito
bem demonstradas pelas provas juntadas aos autos, a conduta amolda-se perfeitamente ao
tipo insculpido no art. 290 do CPM. O delito previsto no art. 290 do CPM não exige no
resultado o efetivo dano causado à saúde das pessoas para a sua consumação, bastando
apenas praticar uma das ações insculpidas no referido artigo. Não é possível considerar
ínfimo o uso de qualquer quantidade de drogas dentro de um local em que, corriqueiramente,
os militares manuseiam armamento bélico de grosso calibre, não cabendo assim, alegar
ofensa aos princípios da insignificância e da proporcionalidade. No tocante à fixação da pena
abaixo do mínimo legal, pleiteado pela defesa, em face do reconhecimento da atenuante de
confissão espontânea, ressalta-se que essa pretensão vai de encontro à súmula 231 do STJ e
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao art. 73 do CPM. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000395-79.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 11/03/2021, Data de Publicação: 26/03/2021)
Por fim, ressalto que, embora tenham sido reconhecidas as atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade, sua aplicação no presente caso é inviável, uma vez
que a pena foi fixada no mínimo legal.
O art. 73, parte final, do Código Penal Militar, determina que a aplicação das
atenuantes e agravantes deve respeitar os limites da pena cominada ao crime, ou seja, a pena
não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, nem ultrapassar o máximo estabelecido.
Como a condenação do Apelante foi fixada no mínimo legal, a aplicação das atenuantes
resultaria em uma pena inferior ao mínimo legal, o que violaria o disposto no artigo 73 do
CPM e na Súmula nº 231 do STJ, que assim dispõe:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal."(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)
Além disso, a atenuante da confissão espontânea também não poderia ser
aplicada, pois a confissão ocorreu apenas no momento da prisão em flagrante, não atendendo,
portanto, aos requisitos necessários para seu reconhecimento, conforme previsto no art. 72,
inciso III, alínea "d", do Código Penal Militar.
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de ausência
de causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a Sentença
hostilizada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365893v11 e do código CRC 4172c0af.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/11/2024, às 15:33:8
7000354-73.2024.7.00.0000
40001365893 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000354-73.2024.7.00.0000/RS
APELANTE: MATHEUS DA ROSA ROSSETTI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do ex-Soldado MATHEUS DA ROSA ROSSETTI, contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000111-
64.2023.7.03.0103/RS, que o condenou, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no tipo penal do art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), com a fixação
do regime prisional inicialmente aberto, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o
direito de apelar em liberdade.
2. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto
negando provimento ao apelo Defensivo para manter incólume, em todos os seus jurídicos e
legais efeitos, a Sentença condenando o ex-Soldado MATHEUS DA ROSA ROSSETTI, pela
prática do crime tipificado no art. 290, caput do CPM.
3. No entanto, com as devidas vênias, entendi que a Sentença condenatória
merecia ser reformada, em virtude da ausência de lavratura do Termo de Apreensão da
substância supostamente apreendida, pelas razões que passo a expor.
4. Em que pese me colocar com firmeza e austeridade quanto ao alto grau de
periculosidade decorrente do uso de entorpecentes nos aquartelamentos, o que o torna
inadmissível, tendo em vista não apenas a própria natureza das atividades militares, como
também suas repercussões nas órbitas da hierarquia e da disciplina militares e, ainda, na
segurança da sociedade, é do amplo conhecimento deste Tribunal e dos demais operadores do
Direito que militam nesta especial seara do Direito Penal Militar que tenho defendido, até
mesmo com alguma intransigência, que a persecução instrutória deve ser revestida dos
cuidados necessários para a formação da convicção do julgador de maneira segura, refletindo
a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados.
5. Verifica-se no Inquérito Policial Militar que o material, supostamente
apreendido, foi submetido a exame pericial no dia seguinte, conforme Laudo de Constatação
da Natureza e Quantidade nº 2023.0002585 (Exame Preliminar) (Evento 1, INQ2, do
Processo nº 7000073-52.2023.7.03.0103), que identificou características entorpecentes na
substância submetida à análise e Laudo de Perícia Criminal Federal nº 162/2023 (Exame
Definitivo) (Evento 1, INQ3, do Processo nº 7000073-52.2023.7.03.0103), por meio do qual
se constatou a presença de Cannabis sativa L., com a presença de THC no material
apreendido.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366157 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Todavia, verifiquei que nos autos não se encontra o Termo de Apreensão do
material, com a descrição pormenorizada da substância entorpecente apreendida, o que
constitui formalidade essencial para este ato, em direta desobediência aos termos do artigo
248 do CPPM, litteris:
Código Processo Penal Militar:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou
termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta
confirme ou infirme os atos praticados.
7. Sendo assim, ausente o referido Termo de Apreensão, não se pode determinar
se o material entregue para a análise e confecção do Laudo Pericial foi o mesmo apreendido
em poder do Apelante.
8. Dessa forma, a ausência do Termo de Apreensão impede a identificação e
classificação do material encontrado com o Apelante como entorpecente, o que,
consequentemente, descaracteriza a comprovação da materialidade delitiva. Em suma, a
apreensão da droga é condição sine qua non para que seja determinada a natureza e
quantidade, revelando-se essencial para caracterizar a materialidade delitiva.
9. Com essa constatação, observei que há irremediável lacuna na cadeia de
provas carreadas, em razão de omissão na fase do procedimento administrativo (APF), não
havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
10. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão deve
ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do CPPM, o que restou prejudicada em
razão de a suposta substância entorpecente não ter sido identificada por meio de Termo de
Apreensão, que, por obediência de forma, permite que a substância levada ao crivo da perícia
definitiva não perca a correlação com o fato originário, não se podendo atribuir com a
segurança que o processo penal exige que tal material é realmente aquele que fora apreendido
por ocasião da prisão em flagrante.
11. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a
própria substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja,
sem a apreensão da droga mediante o formalismo exigido para o Termo de Apreensão, resta
juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248
do CPPM mencionado acima, ainda se referencia o art. 12, "b", c/c o art. 189 ambos do
CPPM, que determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado,
seguida da lavratura do seu termo, verbis:
CPPM
Medidas Preliminares ao inquérito
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar,
verificável na ocasião, a autoridade a que ser refere o § 2º do art. 10 deverá, se
possível:
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366157 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a
situação das coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observando o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas
circunstâncias.
Capítulo I
DAS PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE COISAS OU PESSOAS (...)
Seção II
Da apreensão de pessoas ou coisas (...)
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e
apreensão, assinado por 2 (duas) testemunhas, com declaração do lugar, dia e
hora que se realizou, com citação das pessoas que a sofrerão e das que nelas
tomaram parte ou as tenham assistido, com as respectivas identidades, bem
como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução.
12. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12
do CPPM, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato
delituoso é medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de
apreensão."
13. A esse propósito, entendi também que devem ser observadas algumas
formalidades nos autos, principalmente sobre a lavratura do Auto de Apreensão, valendo
invocar disposições pontuais inseridas no Código de Processo Penal comum, por força da Lei
nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime
ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a
existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366157 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de
crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local
de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo
ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e
nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando
as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de
modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o
controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve
ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de
procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem,
nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do
exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o
recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo
com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e
químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado
em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de
contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do
laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366157 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por
perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de
custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável,
sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado
pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local
para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos,
possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo
ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram
nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que
a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366157 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações
deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela
tramitação, a destinação, a data e horário da ação.
14. Assim, embora a perícia técnica, no presente caso, tenha acusado que o
material levado a exame tratava-se de Cannabis Sativa L., com a presença do THC, não se
pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para o fim de julgamento de crime.
15. Esse estado de dubiedade fundamenta o meu posicionamento que não se
apresenta como novidade perante esta Corte, considerando que o Decreto Condenatório deve
estar embasado em prova robusta e indubitável, bem assentada nos autos do processo, pois,
caso contrário, torna-se imperativa a absolvição com fundamento no artigo 439, alínea "e", do
CPPM.
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria dando provimento ao Apelo
defensivo, para reformar a Sentença hostilizada e absolver o ex-Soldado MATHEUS DA
ROSA ROSSETTI do crime tipificado no artigo 290, caput, do CPM, com fundamento no
artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366157v4 e do código CRC ce7fd254.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 12/11/2024, às 10:9:16
7000354-73.2024.7.00.0000
40001366157 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR